Tribunal: STF
Processo: ARE 1415218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PISTOLAS DA MARCA TAURUS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS À SUBSTITUIÇÃO DO ARMAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES À CORPORAÇÃO. CONSTATAÇÃO. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A ação popular é via adequada e legítima para impugnação de suposto ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, enquanto garantia fundamental disposta no art. 5º, LXXIII, da CF, sendo a análise da subsistência da omissão estatal apontada na inicial como ato lesivo questão afeta ao mérito, já que importa em avaliação da procedência ou não da pretensão inicial. Sentença de extinção sem julgamento de mérito cassada. 2. Enquanto via constitucional, a ação popular é posta à disposição de qualquer cidadão que visa a invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, da CF, e Lei nº4.717/65). 3. Mostra-se improcedente a presente ação popular, já que comprovada a inexistência de omissão ou inércia da Administração Pública em adotar as medidas necessária à substituição, por defeito de fabricação, de Pistolas Taurus, pois, à época do ajuizamento da ação, haviam sido adotadas medidas necessárias à substituição do armamento e divulgação de medidas de cautela à corporação. 4. É notório, pois amplamente divulgado pela mídia, que antes mesmo do ajuizamento da ação a Polícia Militar do Distrito Federal já havia iniciado licitação, de âmbito internacional para aquisição de armamento visando substituir as pistolas defeituosas da marca Taurus (Pregão Eletrônico Internacional nº 25/2020). 5. Quanto ao recolhimento de armamento sobressalente, verifica-se que a medida já vinha sendo adotada pela Polícia Militar do Distrito Federal antes mesmo do aviamento da presente ação popular, restando comprovado que, à época, já haviam sido recolhidas 4.544 (quatro mil quinhentas e quarenta e quatro) armas(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente